Tribunal: STF
Processo: Rcl 81193
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MÉDICO). INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. TEMAS 139, 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA À UNIFORMIZAÇÃO DE TURMAS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. O Tema 1.019-RG restringe-se à aposentadoria especial de policiais civis regida pela LC nº 51/1985, não se aplicando a médico servidor público aposentado por insalubridade.

    2. Inexistente violação à autoridade do Tema 139-RG quando as instâncias ordinárias afastam a integralidade e a paridade em razão do não preenchimento das regras de transição da EC nº 47/2005.

    3. O Tema 942-RG não autoriza, em sede de reclamação, a reanálise de fatos e provas relativos ao cômputo de tempo especial ou ao cumprimento de requisitos constitucionais.

    4. A reclamação constitucional não se presta à uniformização de entendimentos entre Turmas Recursais nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

    5. Agravo regimental não provido.